Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725462-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLYANA NASCIMENTO FREITAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por POLLYANA NASCIMENTO FREITAS contra suposto ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que deixou de nomear a ora impetrante para o cargo de Técnico Judiciário - Polícia Judicial em decorrência de aproveitamento de lista de candidatos aprovados no concurso público do TRF1. A Impetrante sustenta que: i) foi aprovada em concurso público do TRF1 e convocada oficialmente pelo TJDFT, após aceite formal em consulta prévia sobre o interesse em aproveitamento neste Tribunal. Recebeu mensagem institucional com orientações claras sobre envio de documentos, cadastro no Gov.br, acesso ao SIPADWEB e realização de exames admissionais; ii) apesar de todas as providências já tomadas, teve sua nomeação preterida, uma vez que seu nome não foi incluído na nomeação oficial publicada no Diário Oficial da União, conforme as Portarias GPR no 339 a 342, de 24 de junho de 2025, que nomearam apenas 10 candidatos; iii) Em resposta ao requerimento administrativo da impetrante, o NUPROM informou que a decisão de nomear apenas 10 candidatos(as) baseou-se em "limitação orçamentária vigente e na necessidade de contemplar nomeações para outros cargos" ao longo de 2025, todavia, a justificativa apresentada não veio acompanhada de nenhuma nota técnica, estudo de impacto financeiro ou outro documento formal que comprove a impossibilidade concreta de nomear todos os 20 convocados; iv) a própria página institucional do TJDFT, em seção pública, divulgava a existência do pedido de aproveitamento de 20 vagas para o cargo de Técnico Judiciário – Polícia Judicial, conforme Processo SEI no 0015137/2025, com detalhamento da distribuição por ampla concorrência, cotistas e PCD, e que tal informação revela que o aproveitamento era ato previsto, publicamente reconhecido e legitimamente aguardado pelos candidatos; v) além disso, em 18 de junho de 2025, o TJDFT encaminhou mensagem institucional de forma genérica e sem detalhamento, apenas informando que "a convocação está cancelada" e que "não teremos posse no dia 27/06/2025", e que tal e-mail evidencia de forma inequívoca a existência de um ato de convocação anterior, reforçando a tese de que a nomeação havia sido validamente iniciada; vi) "a convocação de candidato em concurso público com indicação de data para posse e solicitação de documentação configura ato administrativo concreto, apto a gerar direito subjetivo à nomeação" (STF, MS 26.007/DF). O mesmo entendimento é corroborado por diversas decisões do STJ, no sentido de que "a Administração não pode anular ou revogar, sem motivo justo e devidamente fundamentado, ato que tenha gerado legítima expectativa de direito ao particular "; vii) a conduta da Administração viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da vinculação aos atos próprios, além de configurar grave afronta ao princípio da confiança legítima no âmbito do Direito Administrativo, uma vez que a convocação oficial configura ato administrativo válido e eficaz, apto a gerar legítima expectativa e até direito subjetivo à nomeação, e que a Administração, ao requisitar candidatos ao TRF1 e expedir convocação formal com orientações para posse, deveria ter previamente se acautelado quanto à disponibilidade orçamentária necessária ao provimento das vagas, sob pena de frustrar, sem justa causa, a legítima confiança depositada pelos candidatos no cumprimento do ato estatal; viii) que, mesmo diante de compromissos previamente assumidos no exterior, a impetrante comunicou formalmente ao NUPROM que estaria fora do país na data inicialmente fixada para a posse (27/06/2025), solicitando a possibilidade de tomar posse em data posterior, o que lhe foi confirmado por resposta oficial, com base no prazo legal de 30 dias previsto na Lei no 8.112/90, e que essa troca de mensagens reforça que a convocação era tratada pela própria Administração como ato consolidado e em curso, o que intensifica os efeitos emocionais e materiais causados pela posterior frustração da nomeação, diante da mudança abrupta de conduta sem prévio aviso ou justificativa idônea. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato que limitou as nomeações, garantindo a inclusão da impetrante na lista de nomeados. No mérito, pede a concessão definitiva para determinar a nomeação e posse da impetrante. Custas iniciais no ID 73271255. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A propósito, dispõe o art. 1o da Lei No 12.016/2009, in verbis: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça Nesse contexto, percebe-se indispensável à concessão da segurança a comprovação de plano dos elementos necessários e suficientes à demonstração do direito líquido e certo reivindicado pela impetrante que, no particular, diz respeito a preterição em sua nomeação a cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial. No caso dos autos, sem descuidar do juízo de cognição sumária próprio do momento processual, não me parece haver elementos indicativos da existência do direito reivindicado, ao menos para o fim de obstar, por ora, os efeitos do ato que não nomeou a impetrante. Com efeito, em análise sumária dos elementos trazidos ao caderno processual, de início, o que se verifica dos autos é que, de fato, houve o envio de e-mail, pelo Núcleo de Provimento e Movimentação de Pessoas – NUPROM, informando que, diante do interesse do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no aproveitamento de 20 (vinte) candidatos do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Agente da Polícia Judicial, da lista de candidatos aprovados no Concurso TJDFT/2022 do Tribunal Regional Federal da 1a Região, consultou a impetrante quanto ao interesse em ser cedida para provimento no quadro de pessoal daquele órgão, com a opção para preenchimento e envio de documentação até o dia 22/05/2025 (ID. 73267193). Não obstante o encaminhamento do envio de e-mail quanto ao interesse na cessão para provimento no quadro de pessoal do TJDFT, mediante aproveitamento de lista de candidato aprovados em outro órgão, verifica-se que a Administração do TJDFT determinou o cancelamento de tal convocação, tendo informado, na oportunidade que: “(...) A decisão da Administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto ao aproveitamento de candidatos(as) aprovados(as) no concurso do TRF1 para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial considerou, dentre os critérios adotados, a limitação orçamentária vigente e a necessidade de contemplar nomeações para outros cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário ao longo do exercício de 2025. Dessa forma, optou-se pelo aproveitamento de 10 (dez) candidatos(as) da referida lista, observando-se rigorosamente a ordem de classificação indicada nos ofícios encaminhados pelo órgão. A determinação foi pautada nos princípios da legalidade, eficiência, responsabilidade fiscal e no interesse público, que norteiam a atuação desta Corte. Dessa forma, o aproveitamento ocorreu em relação a 10 candidatos(as), conforme Portarias de nomeação publicadas no Diário Oficial da União de 25/06/2025. Assim, os candidatos que não foram nomeados retornaram para a lista do egrégio TRF1 para futuras nomeações e/ou aproveitamentos. Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. (...)”. (ID 73267351 – p. 1) Na situação posta, em princípio, a apontada autoridade coatora (Presidente do TJDFT) não praticou ato de autoridade nem incorreu em nenhuma omissão quanto à nomeação e à posse pretendidas pela Impetrante. Isso porque, muito embora o encaminhamento do e-mail pelo órgão interno do TJDFT – NUPROM, verifica-se que apenas se consultou a Impetrante sobre o interesse em ser cedida para provimento no quadro de pessoal do Tribunal em razão de aproveitamento de lista de outro órgão, e no caso de eventual interesse que encaminhasse o termo de opção e documentos necessários. Veja-se que, logo depois, o próprio NUPROM informou aos interessados que a convocação foi cancelada por ato administrativo interno do TJDFT, justificando-se o aproveitamento de apenas 10 (dez) candidatos na referida lista em razão de limitação orçamentária vigente e a necessidade de contemplar nomeações para outros cargos de analista judiciário e técnico judiciário ao longo do exercício de 2025. A discricionariedade administrativa, embora não seja absoluta, não revela, na hipótese, qualquer abuso ou afronta a princípios constitucionais, pelo contrário, compete à Administração Pública implementar as medidas necessárias à segurança e lisura nas convocações, nomeações e posse decorrentes de cargos públicos, o que parece ter ocorrido no caso em apreço, ao consultar inicialmente a Impetrante, mas depois, em razão de limitação orçamentária, limitar a lista de convocações por aproveitamento de aprovados em outro órgão em decorrência de limitação orçamentária. Assim, eventual cancelamento da convocação no caso em tela, não me parece ter implicado em qualquer preterição da Impetrante, pois a despeito de haver encaminhamento de e-mail à Impetrante sobre o interesse em assumir o indicado cargo público, tratou-se ali de um procedimento inicial e prévio à convocação, que logo em seguida foi cancelada por razões, em princípio, justificáveis. E sem falar que, os candidatos que não foram nomeados, dentre eles a Impetrante, retornaram para a lista do egrégio TRF1 para futuras nomeações e/ou aproveitamentos. Neste diapasão, em juízo perfunctório, não restou demonstrado qualquer fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar, motivo pelo qual não vislumbro de plano, os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Com estes fundamentos, INDEFIRO, a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora